Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA. ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação adesiva dos autores e deu parcial provimento à apelação dos réus para redistribuir os honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Análise da ocorrência de omissões no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da causalidade e à jurisprudência do STJ sobre indenização por danos materiais fixada em montante inferior ao pedido inicial.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Os argumentos relativos ao princípio da causalidade e à jurisprudência do STJ sobre condenação em montante inferior ao pedido foram implicitamente rejeitados pela adoção de critério diverso no julgado, não configurando omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.
6. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

___________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.